Tribunal: TJBA
Processo: 8077886-84.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077886-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS ESPECIALISTAS E FISCAIS DO GRUPO OCUPACIONAL FISCALIZACAO E REGULACAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame Mandado de segurança coletivo preventivo impetrado por entidade de classe contra ato do Governador do Estado da Bahia e da Diretora-Geral do INEMA, que autorizou a contratação temporária de 30 Técnicos de Nível Superior, via REDA, para atuação ambiental no âmbito da autarquia estadual. Alegação de que as contratações precarizam a atividade de fiscalização, típica de servidores efetivos, e que não estariam justificadas por situação de excepcionalidade e necessidade temporária. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária para atuação no INEMA atende aos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 e legislação estadual correlata; e (ii) saber se há violação ao princípio do concurso público e à titularidade do poder de polícia administrativo. III. Razões de decidir A ASSERF possui legitimidade ativa para impetração do mandado de segurança coletivo, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ, e o despacho questionado produz efeitos concretos e imediatos, configurando interesse de agir. A contratação está fundamentada no art. 253, V, da Lei Estadual nº 6.677/1994, respaldada por Resolução COPE nº 448/2023, com previsão de prazo determinado e manifestação administrativa sobre necessidade temporária. Documentação técnica constante nos autos comprova passivo processual ambiental e necessidade urgente de atendimento, inclusive com supervisão do Ministério Público e proposta de TAC prevendo concurso público no prazo de 36 meses. Ausente demonstração de desvio de finalidade, configurando medida excepcional, proporcional e sob controle institucional, não se verifica violação manifesta a direito líquido e certo. IV. Dispositivo Preliminares superadas. Segurança denegada. Revogação da liminar anteriormente deferida. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 253, V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 30.03.2016 (Tema 612 da Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8077886-84.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ASSOCIACAO DOS ESPECIALISTAS E FISCAIS DO GRUPO OCUPACIONAL FISCALIZACAO E REGULACAO DO ESTADO DA BAHIA e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)